Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-47.2023.8.11.0077
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000751-47.2023.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA ANDRADE - CPF: 010.301.841-78 (EMBARGANTE), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA ANDRADE - CPF: 010.301.841-78 (EMBARGADO), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da consumidora e negou provimento ao recurso da ré, reconhecendo a abusividade de juros remuneratórios fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano, limitando-os à taxa média de mercado e determinando a repetição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2.. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) deixar de se manifestar expressamente sobre os arts. 421 do CC, 355, I, 369, 370 e 927 do CPC e 42 do CDC; (ii) não enfrentar o entendimento firmado no REsp no 1.821.182/RS; e (iii) não determinar o sobrestamento do feito em razão da afetação do REsp no 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ).

III. Razões de decidir

4.. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à exigência de menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente apreciada. O acórdão enfrentou, de modo fundamentado, a abusividade dos juros, a inexistência de cerceamento de defesa e a observância do sistema de precedentes, com referência ao art. 42, p.u., do CDC e aos Temas 27 e 929 do STJ.

5.. O entendimento consolidado no REsp no 1.061.530/RS (Tema 27/STJ) foi corretamente aplicado, mediante cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado à época da contratação, evidenciando-se desproporção manifesta. O precedente invocado pela embargante (REsp no 1.821.182/RS) não diverge da orientação repetitiva, apenas reafirma a necessidade de análise do caso concreto, providência já observada no julgado.

6.. A afetação do REsp no 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ) não impunha sobrestamento do feito à época do julgamento, seja por inexistir determinação aplicável à fase processual em curso, seja por não configurar vício sanável por embargos declaratórios.

7.. Inexistente qualquer vício integrativo, revela-se incabível o acolhimento dos aclaratórios para fins exclusivos de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

IV. Dispositivo e tese

8.. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza vício quando a questão jurídica foi efetivamente decidida. 3. O prequestionamento pressupõe a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 355, I, 369, 370 e 927; CC, art. 421; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.11.2019; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e prequestionar dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Nos embargos apresentados (ID 346962890), a embargante afirma que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os artigos 421 do Código Civil e 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos estes essenciais para a análise e compreensão da questão jurídica discutida. Alega também que o acórdão não se manifestou sobre o entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp 1.821.182/RS, por meio do qual restou fixado que "o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto", considerando diversos fatores como custo de captação, valor e prazo do financiamento, perfil de risco do tomador, entre outros aspectos.

A embargante sustenta que o Banco Central, em seus Pareceres Jurídicos 139/2020 e 256/2018, estabeleceu que
"a utilização das taxas divulgadas pelo BCB como marco delimitador da abusividade de juros remuneratórios é evidente equívoco"
, pois as taxas divulgadas consolidam contratos com características muito diferentes.

Argumenta ainda que a CREFISA está inserida em um nicho próprio e específico, não disputando os mesmos mercados em que atuam instituições tradicionais, justamente pelo perfil de suas operações - empréstimos de alto risco - e público-alvo - indivíduos de baixa renda e com restrições de crédito.

Por fim, alega que o acórdão embargado incorreu em grave omissão ao deixar de observar a determinação de sobrestamento dos feitos que tratam da idêntica questão jurídica em discussão nos autos, afetada pelo Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos recursos repetitivos no Recurso Especial no 2.227.287/MG (Tema 1.378). Requer o acolhimento e provimento integral dos embargos declaratórios, com o prequestionamento dos dispositivos legais citados, bem como o reconhecimento da omissão do julgado em relação à ordem de sobrestamento, tornando sem efeito o acórdão embargado e determinando o sobrestamento do feito.

Conforme certidão de ID 350174896, decorreu o prazo legal sem que a embargada PATRICIA APARECIDA ANDRADE apresentasse manifestação, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e prequestionar dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da consumidora PATRICIA APARECIDA ANDRADE e negou provimento ao recurso da instituição financeira, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato, limitando-os à taxa média de mercado à época da contratação, e determinando a repetição em dobro dos valores pagos a maior.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

A embargante aponta, em síntese, três vícios no acórdão embargado: omissão quanto à manifestação expressa sobre os artigos 421 do Código Civil e 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; omissão quanto ao entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp 1.821.182/RS; e omissão quanto à determinação de sobrestamento dos feitos que tratam da mesma questão jurídica, em razão da afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos no REsp no 2.227.287/MG (Tema 1.378).

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

A embargante sustenta que o acórdão foi
omisso por não se manifestar expressamente sobre os artigos 421 do Código Civil e 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal alegação
não
merece prosperar.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à mera citação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria já foi devidamente enfrentada.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais pertinentes, como se verifica na própria ementa, que cita expressamente o art. 42, parágrafo único, do CDC, além de outros dispositivos relevantes.

Quanto ao art. 421 do Código Civil, que trata da função social do contrato, o acórdão, ao analisar a abusividade dos juros remuneratórios, fundamentou sua decisão justamente na necessidade de equilíbrio contratual e proteção do consumidor contra práticas abusivas, o que se alinha perfeitamente com a função social do contrato, ainda que não tenha havido menção expressa ao dispositivo.

No que tange aos arts. 355, I, 369 e 370 do CPC, que tratam do julgamento antecipado do mérito e da produção de provas, o acórdão abordou expressamente a questão do cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial socioeconômica, concluindo pela sua desnecessidade diante da natureza predominantemente jurídica da controvérsia, o que demonstra que a matéria foi devidamente enfrentada.

Quanto ao art. 927 do CPC, que trata da observância aos precedentes judiciais, o acórdão fundamentou-se justamente em precedentes do STJ, notadamente o REsp 1.061.530/RS (Tema 27), além das Súmulas 382, 539 e 541, e do Tema 929, demonstrando plena observância ao sistema de precedentes.

Assim,
não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia
, com fundamentação suficiente e adequada, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pelas partes.

Como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
, "

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art . 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
" (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p . 89)

A embargante alega que o
acórdão foi omisso por não se manifestar sobre o entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp 1.821.182/RS,
que teria fixado que "o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto".

Tal alegação também
não merece acolhimento
. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), que estabeleceu os parâmetros para a análise da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

O REsp 1.821.182/RS, mencionado pela embargante, não estabeleceu entendimento diverso daquele já consolidado no Tema 27, apenas reafirmou a necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto para a caracterização da abusividade, o que foi devidamente observado pelo acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão analisou as peculiaridades do caso concreto, notadamente a taxa de juros praticada (22% ao mês e 987,22% ao ano) em comparação com a taxa média de mercado à época da contratação (1,86% ao mês e 24,79% ao ano), concluindo pela manifesta abusividade, uma vez que a taxa contratada superava em muito o parâmetro jurisprudencial que considera como limite máximo a taxa correspondente a 1,5 vezes a taxa média de mercado.

Ademais, o acórdão considerou o argumento da instituição financeira de que atua em um nicho específico de mercado, com clientes de maior risco, mas concluiu que tal circunstância não justifica a prática de taxas de juros tão elevadas, que se aproximam de 1.000% ao ano, configurando manifesto abuso do poder econômico.

Portanto,
não há omissão a ser sanada,
pois o acórdão analisou as peculiaridades do caso concreto e aplicou o entendimento consolidado pelo STJ quanto à abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

Por fim, a embargante alega que o acórdão foi
omisso por não observar a determinação de sobrestamento dos feitos
que tratam da mesma questão jurídica, em razão da afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos no REsp no 2.227.287/MG (Tema 1.378).

Esta alegação, contudo, não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que são os únicos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

Ademais, a afetação do REsp no 2.227.287/MG ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.378) ocorreu em 02/09/2025, conforme informado pela própria embargante, ou seja, em data posterior ao julgamento do acórdão embargado, que se deu em 03/02/2026, conforme consta do ID 345103398.

Assim, não havia, à época do julgamento, determinação de sobrestamento a ser observada, não havendo que se falar em omissão do acórdão quanto a este ponto.

Ademais, a determinação de sobrestamento contida na decisão de afetação do Tema 1.378 aplica-se aos
"recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que versem sobre idêntica questão jurídica",
não alcançando
, necessariamente, os processos em fase de apelação, como era o caso dos autos quando do julgamento do acórdão embargado.

Portanto,
não há omissão a ser
sanada quanto a este ponto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à mera citação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria já foi devidamente enfrentada, como ocorre no caso em apreço. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente e adequada, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REKEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026